Tribunal: TJPA
Processo: 0001576-87.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001576-87.2013.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: SAULO VITOR OLIVEIRA PAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA MUNICIPAL. AMPUTAÇÃO DO DEDO MÍNIMO DA MÃO DIREITA DE CRIANÇA DE 12 (DOZE) ANOS. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Incide, no caso, a teoria da guarda, assumindo o Município, por meio da instituição pública de ensino, o dever de incolumidade do aluno, ou seja, a administração pública é responsável por todo e qualquer dano sofrido pelo educando, não importando a sua natureza. Portanto, mostra-se desnecessária a comprovação de culpa, respondendo o ente público de forma objetiva.

2-

O acidente que mutilou o dedo mínimo da mão dominante do recorrido ocorreu por omissão no dever de zelo dos responsáveis da escola onde ele estudava, o que provocou transtornos psicológicos e estéticos evidentes, pois a deformidade é irreversível e permanente, afetando a imagem da vítima e a sua integridade física, razão pela qual, no caso, os danos não demandam necessidade de prova de seus efeitos, já que evidentes, razão pela qual acertadamente o Juízo singular os fixou de forma separada, discriminando-os, o que deverá ser mantido.

3-

Portanto, verificado que o evento danoso se deu nas dependências de escola pública do município, bem como verificada as lesões do autor, resta evidente o dever de indenizar do demandado.

4-

Nesse linear, entende-se ser justa, para fins indenizatórios a título de danos morais, estéticos, e materiais as quantias fixadas na sentença de primeiro grau, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à vista do prejuízo incomensurável causado ao recorrido.

5-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamento
s.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 2726092) interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo M.M Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Reparação Civil por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Saulo Vitor Oliveira Paes representado por seu genitor Sr. Silvio Roberto Rodrigues Paes, julgou procedentes os pedidos autorais (Num. 2726091, pág.1-4), nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e
JULGO PROCEDENTE
os pedidos constantes na exordial, a fim de:

a) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 30.000,00, a título de ressarcimento dos danos materiais efetivamente comprovados, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5%(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar a contar do evento danoso;

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à autora, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5%(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. – DJEletrônico de 04/11/2008).

c) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 30.000,00, a título de ressarcimento dos danos estéticos efetivamente comprovados, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5%(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar a contar do evento danoso:

Em consequência,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme comando do artigo 85, §3º, I do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, §3º, III, do CPC/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providencias de praxe.

Parauapebas/PA, 21 de setembro de 2018.

(...)

Em suas razões recursais (Num. 2726092, pág. 2-8; Num. 2726093, pág. 1-7) o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau,
alegando inexistência da responsabilidade civil objetiva; excludente da responsabilidade civil por ausência de nexo causal; culpa concorrente; ausência de prova de dano material; da inexistência de dano estético; e a inexistência de dano moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano material, estético e moral, e, não sendo esse o entendimento, postula que os valores arbitrados sejam minorados.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 2726101, pág. 1-5)
postulando pela manutenção da decisão apelada.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (Num. 2728430, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que ofertou parecer
(Num. 2955392, pág. 1-7) pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

Em suas razões recursais (Num. 2726092, pág. 2-8/ Num. 2726093, pág. 1-7), o Município apelante aponta a aplicação indevida da teoria objetiva ao presente caso, pois no seu entender a teoria subjetiva seria a adequada, possibilitando a análise da culpa ou dolo do ente público.

Sustenta a ausência de nexo causal como excludente da responsabilidade civil. Alega, outrossim, de forma subsidiária, culpa concorrente. Quanto à condenação em danos materiais, afirma inexistir provas nos autos, pelo que postula sua improcedência, todavia, não sendo esse o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado. Nega veementemente que tenha ocorrido dano estético, tampouco moral.

Pois bem.

No caso dos autos, a pretensão indenizatória do autor, ora apelado, está embasada na suposta omissão do dever de guarda e vigilância que recaía sobre a escola pública, diante da existência de uma estrutura metálica, responsável pela sustentação do ginásio destinado à recreação dos alunos, que se encontrava sem isolamento ou proteção, sendo de livre acesso aos estudantes da Escola Municipal Santa Terezinha (localizada no Município de Parauapebas), embora apresentasse risco à integridade física dos alunos que a ela tinham acesso.

Isso porque, o autor, que brincava na referida coluna com demais colegas, ficou com o dedo preso em frestas da estrutura e acabou por escorregar da mesma, o que resultou na amputação imediata do dedo mínimo de sua mão direita.

Inicialmente, cumpre registrar que é objetiva a responsabilidade civil do Ente Público nas hipóteses de danos sofridos por alunos de estabelecimento de ensino público quando em suas dependências.

O dever das pessoas jurídicas de direito público de reparar os danos causados por seus agentes está previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo. Isso significa que as pessoas discriminadas no mencionado dispositivo respondem por seus atos independentemente de culpa, sendo necessária apenas a demonstração de um resultado lesivo e do nexo de causalidade com a conduta do agente público.

Todavia, manifesto entendimento no sentido de que quando o caso verse sobre omissão do ente público ou falta de serviço, o entendimento prevalente, seguindo a doutrina do “
faute du service
”, é no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Tal posição defende a necessidade de prova da culpa da pessoa jurídica de direito público.

Quando se trata de instituição pública de ensino, todavia, a matéria possui outros contornos.

Isso porque incide, no caso, a teoria da guarda, assumindo o Município, por meio da instituição pública de ensino, o dever de incolumidade do aluno, ou seja, a administração pública é responsável por todo e qualquer dano sofrido pelo educando, não importando a sua natureza. Portanto, mostra-se desnecessária a comprovação de culpa, respondendo o ente público de
forma objetiva
.

É o que se extrai dos seguintes ensinamentos de Rui Stoco, na consagrada obra Tratado de Responsabilidade Civil
[1]
:

A questão relativa à responsabilidade por danos causados por alunos ou a alunos de escolas públicas também já foi objeto de estudos doutrinários.

Lembro que, no âmbito do Direito comum, o art. 932, IV, do CC firma a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino pelos seus educandos, enquanto que o art. 933 especifica que sua obrigação prevalece ainda que não haja culpa de sua parte. Aliás, tratando-se de instituição particular de ensino essa responsabilidade é contratual.
Incide, contudo, a teoria da guarda e a obrigação de incolumidade como, de resto, também com relação às instituições públicas
.

(...)

Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio social.

Responderá no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola, o aluno sofrer violência física por inconsiderada atitude do colega, do professor ou de terceiro, ou, ainda, qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam reparação e surja daí uma ação ou omissão culposa.

(...).

Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor.

No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia ao princípio consagrado no art. 37, § 6º da Constituição Federal, configurando-se pela simples falha na garantia da incolomidade, independentemente de verificação de culpa específica de qualquer servidor
.

[
...]

(Grifei).

No mesmo norte, ensina Yussef Said Cahali
[2]
:

Responde, também, a Fazenda Pública pelo dano derivado de ofensa física a um estudante contra o outro ocorrida em estabelecimento escolar: ‘Ao receber o menor estudante, deixando no estabelecimento de ensino da rede oficial para as atividades de aprendizado, a entidade pública se investe no dever de preservar a sua integridade física, havendo de empregar , através dos mestres e demais servidores, a mais diligente vigilância para evitar qualquer conseqüência lesiva que posa resultar do convívio escolar. (...)
E, com respeito ao ente estatal, se filia ao princípio consagrado no art. 107 da Constituição, configurando-se pela simples falha na garantia de incolumidade, independente de culpa concreta, de qualquer serviço
’
[3]
.
(Grifei)

Portanto, a responsabilidade do demandado, no caso concreto, independe de culpa, sendo desnecessária a demonstração de conduta negligente, imperita ou imprudente do Município.

Sendo nítido que o acidente que mutilou o dedo mínimo da mão dominante do recorrido, ocorreu por omissão no dever de zelo dos responsáveis da escola onde ele estudava, o que indubitavelmente, deixou transtornos psicológicos e estéticos evidentes, pois a deformidade é irreversível e permanente, afetando a imagem da vítima e a sua integridade física, razão pela qual, no caso, os danos não demandam necessidade de prova de seus efeitos, já que evidentes, razão pela qual acertadamente o Juízo singular os fixou de forma separada, discriminando-os, o que deverá ser mantido.

Portanto, verificado que o evento danoso se deu nas dependências de escola pública do município, bem como verificada as lesões do autor, resta evidente o dever de indenizar do demandado.

Mutatis mutandis
, são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL
. ESCOLA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. QUEDA DE BEBÊ DO TROCADOR. FRATURA DO FÊMUR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Hipótese em que a autora sofreu queda do trocador quando em processo de adaptação, no maternal da Escola Municipal de Educação Infantil Herbert José de Souza, que acarretou a fratura do fêmur da criança. Responde o ente público objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, pela omissão específica decorrente da falta de zelo com relação
à incolumidade e à integridade física da autora. As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. As adversidades sofridas pela autora, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Descabe à parte recorrer de ponto da sentença em que não restou prejudicada, por ausência de interesse recursal. Hipótese em que não houve determinação de bloqueio da condenação, razão pela qual o recurso adesivo não é de ser conhecido. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70052705837, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 28/11/2013).
(Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ESCOLA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. QUEDA DE CHAMA CRIOULA SOBRE A AUTORA. QUEIMADURAS DE 2° E 3° GRAUS.
DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. Hipótese em que a demandante foi atingida por uma chama crioula cuja queda se deu acidentalmente durante um evento festivo nas dependências de uma escola estadual, acarretando queimaduras de 2° e 3° graus em 30% do seu corpo. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. Responde o ente público objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, pela omissão específica decorrente da falta de zelo com relação à incolumidade e à integridade física da autora
. DANO MATERIAL. Reparação por dano material devida diante da comprovação das despesas com tratamentos, medicamentos e consultas médicas. DANO MORAL. Manutenção do montante indenizatório considerando a grave lesão, o aborrecimento e o transtorno sofrido pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação (R$ 50.000,00). DANO ESTÉTICO. As cicatrizes com retrações da pele no corpo da demandante evidenciam dano estético a ensejar reparação, dada a inegável sensação de inferioridade decorrente da deformação física. Valor mantido (R$ 50.000,00). RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70052223740, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 07/02/2013). (Grifei).

Quanto a alegação de culpa concorrente, tese defendida pelo apelante, entendo que não merece prosperar.

Isto porque, a prova dos autos, em grande parte colhida em audiência de instrução e julgamento (realizada em 29 de março de 2016) por meio de depoimentos de testemunhas e da própria vítima (Num. 2726088, pág. 1-3), revela a culpa exclusiva do requerido para a ocorrência do evento danoso, proveniente da omissão do ente público na eficaz supervisão e monitoramento dos alunos, o que culminou com a amputação de um dos dedos da mão direita do autor, ora apelado.

Quanto ao abalo extrapatrimonial, tenho que dispensa maiores digressões, pois incomensuráveis a dor e o sofrimento suportados pela parte autora, em virtude da amputação sofrida.

Está configurado, assim, o
danum in re ipsa
,
o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando se trata de dano moral puro (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100):

“...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...)
Em outras palavras, o dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
que decorre das regras de experiência comum”.

Quanto aos danos estéticos, restam igualmente configurados, diante da perda do dedo mínimo da mão direita, enquanto ainda criança, aos 12 anos de idade, gerando a alteração da sua aparência, de molde a configurar desgosto, complexos e abalo à sua auto-estima.

Nesse tocante, é pertinente a reprodução da doutrina de Wilson Melo da Silva, citada por Rui Stocco
(in
Tratado de responsabilidade Civil, 5ª ed., RT 2001, p. 1356):

“O dano estético não é apenas o aleijão, mas, também as deformidades ou deformações outras, as marcas e os defeitos ainda que mínimos que podem implicar, sob qualquer aspecto, num ‘afeamento’ da vítima ou que pudessem vir a se constituir para ela numa simples lesão ‘desgostante’ ou em permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos”. (O dano estético, RF 194/23).

Por fim, cumpre registra ser possível a cumulação do dano moral e estético, de acordo com a Súmula 387 do STJ.

Destarte, imperiosa a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a configuração dos danos morais e estéticos.

Efetivamente, a jurisprudência tem optado por confiar ao prudente arbítrio do magistrado o mister de observar o justo critério na sua estipulação, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do agente, as condições econômicas das partes, o padecimento psicológico gerado pelo gravame e, de resto, a finalidade admonitória da sanção aplicada. Portanto, comprovado o dano moral e estético impõe-se seu ressarcimento, merecendo realce a premissa de que nesta matéria a lei civil não edita critérios específicos para sua mensuração.

A propósito, leciona o mestre CARLOS ALBERTO BITTAR:

A indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. (in Reparação Civil por danos morais, RT, 1993, 3ª ed., p. 233).

Em perfeita sintonia com tais princípios estão os julgados dos Tribunais Pátrios, a saber:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. QUEDA DE CRIANÇA POR EMPURRÃO DE COLEGA DURANTE O HORÁRIO ESCOLAR. LESÃO NO COTOVELO ESQUERDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL AFASTADO.
Hipótese em que o autor sofreu empurrão que decorreu em uma queda com lesão grave no cotovelo esquerdo. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Responde o ente público objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, pela omissão específica decorrente da falta de zelo com relação à incolumidade e à integridade física da autora.
DANO MORAL. Manutenção do montante indenizatório considerando a grave lesão, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelos demandantes, além do caráter punitivo-compensatório da reparação. DANO MATERIAL. As provas carreadas aos autos não comprovam o dano material postulado na peça inicial da demanda, devendo ser mantida a sentença que afastou a pretensão. RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70053718748, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 01/08/2013).
Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
ATROPELAMENTO. ESCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNCIA. FALHA
. DANOS MORAIS OCORRENTES. DANOS ESTÉTICOS NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Hipótese em que autor, menor de idade à época com sete anos, sofreu atropelamento enquanto atravessava a rua conjuntamente com outros colegas durante horário de aula, visando participar de atividade externa em praça localizada em frente à escola. 2.
Regime de responsabilidade objetiva, porquanto, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas de direito privado que estejam prestando serviços públicos respondem pelos danos causados, nesta qualidade a terceiros, e o autor se encontrava matriculado junto ao requerido por meio de programa mantido pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre (SASE). Para a responsabilização do requerido, necessária a verificação da efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.
3. Contexto probatório dos autos que aponta para a ocorrência de falha grave no dever de vigilância por parte dos prepostos do requerido, que, ignorando o fato de que o autor apresentava comportamento "hiperativo", o deixaram para trás enquanto atravessavam a rua com demais crianças. Atropelamento que teria sido evitado, caso a atuação dos monitores da escola tivesse sido mais diligente e atenta. 4. Danos morais verificados. Quantum indenizatório arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando as condições financeiras das partes, bem como a atuação do requerido após o evento danoso, agindo de forma a minimizar os problemas enfrentados pela vítima. 5. Apesar de ser lícita a cumulação dos danos morais com os danos estéticos, nos termos da Súmula 387 do STJ, no caso concreto, não restou verificada a ocorrência de danos estéticos, pois não há prova de que tenha o autor ficado com cicatrizes de maior envergadura ou que apresentam aspecto repugnante. 6. Redimensionamento da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, nos termos do artigo 20, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil. Admitida a compensação dos honorários. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056126345, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 09/10/2013).
Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. Para que haja obrigação de indenizar, exige-se a ocorrência do fato, dano e da demonstração do nexo causal entre o gravame e a conduta do agente (dolosa, ou culposa), nos termos dos artigos 186 c/c 927, ambos do Código Civil, incumbindo à parte autora o encargo de demonstrar a materialização de cada um deles para ser indenizada. 2. Evidenciado o dano moral sofrido pela vítima de acidente de trânsito, em razão das lesões físicas e psicológicas experimentadas, assiste-lhe o direito à indenização respectiva. Igualmente, existindo provas sólidas de que o autor sofreu transformação permanente ou duradoura na sua aparência física em virtude da conduta da parte ré, cabível a fixação de indenização a título de danos estéticos. 3. A fixação da indenização de dano moral deve considerar as condições pessoais do ofensor e do ofendido, a extensão do dano e sua repercussão, de maneira que o valor arbitrado seja equânime para impor ao ofensor a reprovação pelo ato lesivo, porém não de maneira desarrazoada e desproporcional, a ponto de acarretar o enriquecimento sem causa do ofendido. 4.
A configuração do dano estético pressupõe existência de deformidade ou sequela estética irreversível e permanente que afete a imagem da vítima ou a sua integridade física. 5. Visto que as indenizações arbitradas (moral + estética) observaram os critérios de fixação, como a razoabilidade e proporcionalidade, além de estarem em consonância com as peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em alteração.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO, Apelação (CPC) 5304462- 61.2017.8.09.0051, Rel. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 30/04/2019, DJe de 30/04/2019).

Destaca-se que o juiz de primeiro grau arbitrou a indenização em desfavor do recorrente quanto aos danos materiais, da seguinte forma:

(...)

Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 30.000,00, a título de ressarcimento dos danos materiais efetivamente comprovados, a ser acrescido de juros de mora na ordem de 0,5%(meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-f, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a contar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo IPCA a contar a contar do evento danoso;

(...)

Cumpre rememorar que, tão logo ocorreu o acidente com o apelado, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde tentou-se a revascularização do membro amputado, porém sem sucesso.

Consta nos autos, ademais, que a criança foi posteriormente transferida para hospital particular, Hospital Santa Terezinha, para tratamento definitivo (Num. 2726073, pág. 1).

Importa ressaltar que foi necessário realizar intervenção cirúrgica no local da amputação, e que o recorrido ficou hospitalizado por dois dias, tendo ficado sob os cuidados do ortopedista Luiz Flávio Monte Marques, conforme laudo juntado aos autos (Num. 2726072, pág. 8).

Tratamento feito às expensas de seus pais, período em que a diretoria da escola municipal não procurou a família, segundo alegaram os pais em depoimento à polícia civil do Estado (Num. 2726073, pág. 2).

Nesse linear, entende-se ser justa, para fins indenizatórios a título de danos morais, estéticos, e materiais as quantias fixadas na sentença de primeiro grau, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à vista do prejuízo incomensurável causado ao recorrido, que, inclusive, irá prejudicá-lo no desenvolvimento de sua vida profissional e pessoal.

Pelo exposto
, CONHEÇO da Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão apelada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
STOCO, Rui.
Tratado de Responsabilidade Civil.
6ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 1107.

[2]
CAHALI, Yussef Said.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
. 2ª Ed., ampliada, revisada e atualizada. P. 412

[3]
TJSP, 8ª C., 24.10.84, RJTJSP 93/156.

Belém, 18/12/2020